Tribunal: TJDFT
Processo: 0704190-69.2023.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA. VENDA ANTERIOR A TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. PROVA. RESISTÊNCIA DO EMBARGADO. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. TEMA 872 DO STJ.
I – O contrato de cessão de direitos incidentes sobre o imóvel foi firmado entre o executado e a embargante em data anterior ao deferimento da penhora nos autos da execução de título extrajudicial e os documentos apresentados nos presentes embargos de terceiro comprovam o pagamento das parcelas do preço pela embargante, por isso não ficou configurada a alegada fraude à execução, o que enseja a desconstituição da constrição.
II – A embargante não transferiu para si a propriedade do imóvel, mediante registro imobiliário; no entanto, o embargado-exequente, mesmo ciente da informação de que o imóvel não mais pertencia ao executado, insistiu na manutenção da penhora, razão pela qual é aplicável o princípio da sucumbência, e não da causalidade, consoante a tese jurídica firmada no Tema 872 do eg. STJ.
III – Apelação provida.